Tribunal: STF
Processo: ARE 1569222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Miriam Costa de Almeida interpôs agravo (eDoc 62), com fundamento no art. 1.042 do CPC, contra decisão (eDoc 54) que, ao aplicar a Súmula 279/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 43) interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 22).



    Em suas razões, a recorrente afirma inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Requer o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro, com sua inclusão no polo passivo da execução.



    O recorrido não apresentou contrarrazões (eDoc 52).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 43, fls. 3-4):



    Impende consignar a total relevância da questão trazida nas razões recursais do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, uma vez que a apreciação do Recurso extremo ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Vale ressaltar que a instância ordinária negou vigência ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal, deixando de aplicar o dispositivo constitucional que é de aplicação imperativa no caso em tela. 



    Visto que não foi excluída a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro na qualidade de Poder Concedente ante a insolvência da concessionária de serviço público. 



    Desse modo, é inegável a repercussão geral da questão posta em discussão em sede do recurso raro, sendo inconteste a responsabilidade do Ente Municipal na forma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. 



    Dessa maneira, a questão posta no recurso raro, sem dúvida, merece resposta por parte desta Suprema Corte, para cumprir a função precípua do recurso raro, que é a de garantir a aplicação justa à Carta Magna, o que definitivamente não ocorre na hipótese dos autos. 



    A prevalecer outra interpretação, promove-se uma cidadania atuarial em que as relações humanas deixam de ser protegidas por direitos fundamentais para passarem ao processamento por algoritmos. 



    Isto posto, restou comprovada a total relevância das questões trazidas nas razões do recurso raro, calcada em dados concretos que demonstram a existência de repercussão geral da lide, ultrapassando a análise do presente caso da esfera da relação jurídica privada entabulada entre as partes. 



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente